Tribunal: TCU
Processo: 006.183/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto, em conjunto, por Marcelo Baraúna Bento, Marcelo Jorge Dias Fernandes e Projecon Empreendimentos Ltda contra o Acórdão 1.878/2025-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro Antônio Anastasia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de reconsideração contra o Acórdão 1878/2025-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão aos recorrentes.